Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726548-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES AGRAVANTES (CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A) para, querendo, contra-arrazoarem o recurso de Agravo Interno de ID 38621651, interposto pelo ESTADO DE GOIÁS, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.021, § 2o). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator